Tribunal: TJBA
Processo: 8032106-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032106-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JARDEL AZEVEDO SILVA

Advogado(s)
:
FABIANE AZEVEDO DE SOUZA LADEIA, TIAGO LEAL AYRES

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. ONEROSIDADE EXCESSIVA A BENEFICIÁRIO IDOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA AO ÍNDICE DA PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL DE AUTOGESTÃO. ANS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada por beneficiário idoso em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, visando à suspensão do reajuste anual de 23,88% aplicado em janeiro de 2025 ao plano CASSI Família II, que elevou a mensalidade de R$ 4.214,99 para R$ 5.223,51, comprometendo 94,8% de sua renda mensal de aposentadoria (R$ 5.509,96).

2. O agravante sustenta ausência de memória de cálculo, estudo atuarial ou justificativa técnica idônea para o aumento e requer a limitação provisória do reajuste ao índice máximo autorizado pela ANS para planos individuais. Foi deferido efeito suspensivo ativo para aplicar o percentual de 6,91%, com imposição de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se estão presentes os requisitos para concessão e confirmação da tutela de urgência limitando provisoriamente o reajuste ao índice da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, não confere liberdade irrestrita à operadora, que permanece sujeita aos princípios gerais do direito contratual, especialmente à boa-fé objetiva e à razoabilidade.

5. A boa-fé objetiva, consagrada nos arts. 113, 187 e 422 do Código Civil, impõe dever de transparência e veda o exercício abusivo de direitos contratuais, exigindo que reajustes se fundamentem em critérios técnicos claros, objetivos e verificáveis.

6. A cláusula contratual que prevê reajuste com base no índice FIPE Saúde acrescido de variação atuarial revela-se genérica ao não estabelecer parâmetros objetivos para o componente atuarial, comprometendo a transparência e o controle do aumento aplicado.

7. A operadora não apresenta, neste momento processual, memória de cálculo, relatório de sinistralidade ou demonstração técnica contemporânea apta a justificar concretamente o percentual de 23,88%, não se desincumbindo do ônus de comprovar a legitimidade do reajuste.

8. O comprometimento de 94,8% da renda mensal do agravante, idoso aposentado, caracteriza manifesta onerosidade excessiva e configura risco de “expulsão silenciosa” do plano, incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso.

9. Estão presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela ausência de demonstração técnica idônea do reajuste e pela desproporção do aumento, e o perigo de dano, consistente no risco concreto de inadimplência e cancelamento do plano de saúde.

10. A limitação provisória do reajuste ao percentual autorizado pela ANS para o período (6,91%) mostra-se medida adequada, proporcional e reversível, preservando o equilíbrio entre as partes e permitindo eventual cobrança das diferenças ao final, se improcedente a ação.
IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º
8032106-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante
JARDEL AZEVEDO SILVA,
e como parte agravada
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente